Tribunal: TJSP
Processo: 2136075-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DO REGISTRO – DOAÇÃO DE IMÓVEL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – I – Decisão agravada que, dentre outras deliberações, deferiu a expedição de ofício para que seja cancelado o registro de no R.3, da matrícula no 73.216, consistente na doação do imóvel para o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DO REGISTRO – DOAÇÃO DE IMÓVEL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – I – Decisão agravada que, dentre outras deliberações, deferiu a expedição de ofício para que seja cancelado o registro de no R.3, da matrícula no 73.216, consistente na doação do imóvel para o casal de sócios do executado, ora agravante – Recurso do executado – II – Pretensão de que seja afastada a expedição de ofício para cancelamento do registro de doação, mantendo-se hígida a doação do referido imóvel, sob o fundamento de que é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente, e de que inexiste fraude à execução - III - Para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessário, ainda, o registro de penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente – Hipótese dos autos, entretanto, em que não houve a análise da eventual presença ou não dos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude à execução – Incabível o enfrentamento da matéria, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Agravo não conhecido, neste aspecto – IV – Hipótese em que já foi determinada a manifestação do adquirente, nos moldes do que dispõe o art. 792, §4o, do CPC – Prematuridade da expedição de ofício para cancelamento do registro da doação - Doação do referido imóvel que, ao menos por ora, se mantém hígida, até que sobrevenha decisão do juízo em sentido contrário - Precedentes - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido."